Tribunal: TCU
Processo: 021.136/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei do Audiovisual, que teve por objeto ELAS (no da TCE no sistema: 1941/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor de Mocho Produções Eireli (CNPJ: 10.543.795/0001-38), Nelson Foerster Nejaim (CPF: XXX.249.744-XX) e Juliana Vanessa Lira da Costa (CPF: XXX.953.214-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.685/1993, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto "Elas" (Salic 12-0194), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel Juliana Vanessa Lira da Costa (CPF: XXX.953.214-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da empresa Mocho Produções Eireli (CNPJ: 10.543.795/0001-38), Nelson Foerster Nejaim (CPF: XXX.249.744-XX) e Juliana Vanessa Lira da Costa (CPF: XXX.953.214-XX), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Data de ocorrência Valor do débito (R$) 25/10/2012 30.000,00 05/11/2012 3.000,00 04/12/2012 4.800,00 04/01/2013 4.800,00 04/02/2013 4.800,00 04/03/2013 4.800,00 14/03/2013 16.050,00 04/04/2013 4.800,00 05/04/2013 17,00 16/04/2013 3.300,00 23/04/2013 5.500,00 26/04/2013 25,00 30/04/2013 35,00 04/05/2013 4.800,00 09/05/2013 736,00 15/05/2013 800,00 23/05/2013 671,50 27/05/2013 60,50 05/06/2013 316,00 14/06/2013 14.000,00 17/06/2013 500,00 17/06/2013 21,50 18/06/2013 10.400,00 19/06/2013 5.030,00 02/07/2013 13.806,36 04/07/2013 4.800,00 15/07/2013 2.970,00 17/07/2013 12.000,00 18/07/2013 154,40 21/07/2013 500,00 22/07/2013 1.320,00 23/07/2013 800,00 04/08/2013 4.800,00 08/08/2013 3.500,00 19/08/2013 800,00 21/08/2013 3.500,00 29/08/2013 273,00 04/09/2013 4.800,00 16/09/2013 10,00 17/09/2013 800,00 04/10/2013 4.800,00 16/10/2013 800,00 04/11/2013 9.600,00 05/11/2013 207,00 12/11/2013 153,00 14/11/2013 800,00 26/11/2013 994,00 04/12/2013 9.600,00 13/12/2013 550,00 19/12/2013 2.980,00 26/12/2013 106,09 04/01/2014 4.800,00 31/01/2014 3.330,25 04/02/2014 4.800,00 10/02/2014 35,00 13/02/2014 68.606,17 14/02/2014 44.500,00 17/02/2014 6.500,00 18/02/2014 42.650,00 19/02/2014 25.000,00 20/02/2014 16.500,00 21/02/2014 5.000,00 25/02/2014 5.000,00 26/02/2014 6.000,00 27/02/2014 14.000,00 28/02/2014 5.000,00 04/03/2014 4.800,00 06/03/2014 160,00 04/04/2014 4.800,00 16/04/2014 13.000,00 09/06/2014 207.590,00 02/07/2014 231,15 14/08/2014 300,00 18/08/2014 3.750,00 02/09/2014 900,00 03/12/2014 10.000,00 25/03/2021 33,77 9.3. aplicar individualmente a Mocho Produções Eireli (CNPJ: 10.543.795/0001-38), Nelson Foerster Nejaim (CPF: XXX.249.744-XX) e Juliana Vanessa Lira da Costa (CPF: XXX.953.214-XX), a multa prevista no valor de R$ 10.000,00 prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República do Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.